Tribunal: TJMT
Processo: 1015073-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015073-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de CND]
Relator:
DR(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DR(A).
ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), A.R.S CEREAIS LTDA - CNPJ: 51.924.436/0001-08 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SANÇÃO POLÍTICA TRIBUTÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento para reformar decisão que indeferiu pedido de medida liminar em mandado de segurança, visando suspender os efeitos da decisão administrativa que determinou a suspensão automática da inscrição estadual no 14.015.265-2, sem prévia instauração de processo administrativo.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em verificar se é juridicamente válida a suspensão automática da inscrição estadual da agravante pela SEFAZ/MT, sem prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, com base em suposta venda de soja sem origem comprovada.

III. Razões de decidir

3.

A suspensão automática da inscrição estadual, mesmo que prevista no art. 17-J, §4o, da Lei 7.098/98, exige demonstração concreta de risco ao erário ou fraude fiscal iminente para justificar o contraditório diferido, o que não se verifica no caso concreto.

4.

A mera alegação de venda de soja sem origem comprovada, desacompanhada de elementos objetivos que demonstrem gravidade ou urgência, não justifica a adoção da medida extrema antes da instauração de processo administrativo regular.

5.

A suspensão automática da inscrição estadual viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, configurando sanção política tributária vedada pela jurisprudência consolidada do STF.

6.

A suspensão da inscrição estadual impede a emissão de notas fiscais, gerando paralisação total das atividades econômicas da empresa, com prejuízos financeiros irreparáveis e comprometimento da função social da empresa.

7.

O Ministério Público manifestou-se expressamente pela ilegalidade da suspensão da inscrição estadual antes da instauração do procedimento administrativo, reconhecendo a atuação administrativa abusiva com propósito arrecadatório.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo de instrumento provido para confirmar a liminar anteriormente deferida. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
"A suspensão da inscrição estadual realizada sem prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa constitui sanção política tributária vedada, exigindo-se demonstração concreta de risco ao erário ou fraude fiscal iminente para justificar o contraditório diferido."

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, LIV e LV; Lei 7.098/98, art. 17-J, §4o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas 70, 323 e 547, RE 565.048; TJMT, N.U 1037244-34.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, j. 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
A.R.S CEREAIS LTDA
contra decisão interlocutória do Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do
Mandado de Segurança no 1024683-07.2025.8.11.0041
, indeferiu liminar para reativação da
inscrição estadual no 14.015.265-2
, suspensa por decisão administrativa da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso.

A agravante relata que, em 14/03/2025, recebeu comunicado via DTE sobre a suspensão de sua inscrição estadual, sem prévia intimação ou instauração de processo administrativo que garantisse contraditório e ampla defesa. Afirma que a suspensão foi realizada de ofício, em violação aos arts. 5o, LIV e LV, e 170, IV, da Constituição Federal, bem como à Súmula 70 do STF.

Sustenta que possuía certidão de regularidade fiscal válida e se mantinha adimplente, tornando a medida arbitrária e desproporcional. Alega que a suspensão causou graves prejuízos ao exercício da atividade empresarial, violando o princípio da livre iniciativa. Ressalta que o fisco dispõe de meios próprios para cobrança de tributos, sendo inadmissível medida restritiva que impeça o exercício da atividade comercial.

Argumenta que o ato administrativo configura sanção política, sem amparo legal, pois não há previsão de suspensão da inscrição estadual por mera presunção de irregularidade fiscal. Afirma que a empresa ficou inativa, com prejuízos às relações comerciais, à subsistência dos empregados e à competitividade no mercado. Ao final, requer a reativação imediata da inscrição estadual no 14.015.265-2.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido no
ID 290403399
, determinando a suspensão dos efeitos do ato administrativo e permitindo a emissão de notas fiscais eletrônicas até o julgamento do mérito.

O
Estado de Mato Grosso
, em contrarrazões (
ID 292087375
), defendeu a legalidade da suspensão com base em dispositivos estaduais que autorizam medidas preventivas com contraditório diferido diante de indícios graves de irregularidades fiscais. Alegou que houve notificação, instauração de processo administrativo e apresentação parcial de documentos pela empresa, culminando no indeferimento do pedido. Argumentou que a suspensão não é meio coercitivo de cobrança, mas medida de fiscalização amparada no poder de polícia.

O Estado interpôs
agravo interno
contra a decisão liminar (
ID 292865862
), reiterando a possibilidade de suspensão preventiva prevista no art. 17-J, §4o, da Lei 7.098/98, com contraditório diferido em casos graves. Defendeu que a decisão liminar compromete o interesse público e a eficácia da fiscalização tributária, citando precedentes sobre a validade do contraditório diferido em situações excepcionais.

A agravante apresentou
contrarrazões ao agravo interno
(
ID 298602881
), requerendo seu desprovimento. Sustentou que o entendimento do TJMT e da Súmula Vinculante 24 do STF impede suspensão por mera presunção de irregularidade fiscal, destacando inexistência de débitos ou risco ao erário.

O
Ministério Público
, por meio da Procuradoria-Geral de Justiça (
ID 299237859
), opinou pelo provimento do agravo de instrumento e desprovimento do agravo interno. Assinalou que, embora a Administração possua meios legais para assegurar seus créditos, a suspensão adotada foi desproporcional, sem prévia intimação da agravante, caracterizando sanção política que inviabilizou o exercício regular da atividade empresarial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

1. Admissibilidade

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente tempestividade e regularidade formal, razão pela qual dele conheço.

2. Histórico dos Fatos

Conforme se extrai dos autos, em 14/03/2025, a agravante foi surpreendida com comunicado via DTE – Domicílio Tributário Eletrônico sobre a suspensão automática de sua inscrição estadual no 14.015.265-2, sem prévia intimação ou instauração de processo administrativo.

A Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico da SEFAZ/MT identificou suposta venda de soja sem origem comprovada e expediu a Notificação no 90699/1825/68/2025, exigindo a apresentação de extensa documentação (notas fiscais de compras, comprovantes de transporte, contratos de locação, contas de energia, alvará, declaração de IRPF, prova de circulação de mercadorias e recolhimento de ICMS).

Em 25/03/2025, a empresa apresentou processo administrativo (E-process no 51374561/2025) com parte da documentação exigida, que foi indeferido, mantendo-se a suspensão.

Em primeira instância, o pedido de medida liminar no mandado de segurança foi indeferido. Contra essa decisão, a empresa interpôs o presente agravo de instrumento, tendo obtido a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão administrativa.

Posteriormente, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno contra a decisão que concedeu a liminar, sustentando a legalidade da suspensão preventiva e a possibilidade de contraditório diferido em casos excepcionais.

3. Questão Prejudicial - Análise Conjunta

A matéria objeto do agravo interno se confunde com o mérito do agravo de instrumento, uma vez que ambos os recursos discutem a legalidade da suspensão da inscrição estadual sem o devido processo administrativo prévio. Assim, serão analisados conjuntamente, aplicando-se o princípio da economia processual.

4. Mérito

O cerne da controvérsia reside em saber se é juridicamente válida a suspensão automática da inscrição estadual da agravante, sem prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

4.1. Análise da Legislação Estadual e Ilegalidade da Suspensão

O Estado de Mato Grosso fundamentou a suspensão no
art. 17-J, §4o, da Lei 7.098/98
, que prevê a possibilidade de suspensão preventiva da inscrição estadual, de ofício, com notificação imediata do contribuinte.

Ainda que a norma autorize o
contraditório diferido
em hipóteses excepcionais, a sua aplicação exige demonstração concreta de risco ao erário ou de fraude fiscal iminente, o que
não se verifica no caso concreto
. A mera alegação de venda de soja sem origem comprovada, desacompanhada de elementos objetivos, não justifica a adoção da medida extrema
antes da instauração de processo administrativo regular
.

Assim, a suspensão automática da inscrição estadual
viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
(CF/88, art. 5o, LIV e LV), configurando
sanção política tributária
, vedada pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Súmulas 70, 323 e 547, RE 565.048).

4.2. Jurisprudência do TJMT

A jurisprudência desta Corte de Justiça tem se manifestado sistematicamente no sentido de que a suspensão da inscrição estadual realizada sem oportunidade de defesa do contribuinte viola os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa:

"DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. [...] 3. A suspensão da Inscrição Estadual foi efetuada antes da instauração de processo administrativo, sem garantir à impetrante o direito ao contraditório e à ampla defesa, em afronta ao devido processo legal. 4. A mera intimação para apresentação de documentos não substitui a garantia de defesa extrajudicial adequada." (N.U 1037244-34.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 26/11/2024)

4.3. Manifestação do Ministério Público

Importante destacar que o próprio Ministério Público, por meio da Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo
provimento do agravo de instrumento
e pelo desprovimento do agravo interno interposto pelo Estado.

O Parquet reconheceu expressamente a
ilegalidade da suspensão da inscrição estadual antes da instauração do procedimento administrativo
, ressaltando que
"a suspensão foi motivada por alegadas irregularidades fiscais, mas a agravante não foi previamente intimada para apresentar defesa, caracterizando atuação administrativa abusiva com propósito arrecadatório".

O Ministério Público enfatizou ainda que a medida
"constitui sanção de natureza política por impedir o regular exercício da atividade empresarial",
sendo
"inaceitável o uso de medidas ilegítimas à luz da proteção constitucional da livre iniciativa".

4.4. Fundamentos para Manutenção da Liminar

A suspensão da inscrição estadual impede a emissão de notas fiscais, gerando paralisação total das atividades econômicas da empresa, com prejuízos financeiros irreparáveis e comprometimento da função social da empresa, caracterizando tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano.

O argumento do Estado sobre a possibilidade de contraditório diferido em casos excepcionais não se sustenta diante da ausência de elementos concretos que demonstrem a gravidade alegada ou a necessidade de urgência da medida.

5. Conclusão

Presentes os argumentos capazes de confirmar a decisão liminar concedida em sede de antecipação da tutela recursal, deve ser reconhecida a plausibilidade jurídica da pretensão da agravante e o risco de dano irreparável decorrente da manutenção da suspensão.

O posicionamento do Ministério Público corrobora o entendimento quanto à ilegalidade da medida adotada sem o devido contraditório prévio.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para confirmar a liminar anteriormente deferida, determinando a manutenção da reativação da inscrição estadual no 14.015.265-2 da agravante, até julgamento final do mandado de segurança.

Em consequência, resta
PREJUDICADO
o agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, vez que a questão nele suscitada restou superada pelo julgamento do mérito do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025